Tribunal: TJMT
Processo: 1020902-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020902-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO BORGES CAMARGOS - CPF: 062.841.726-80 (ADVOGADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AZIZ MANSUR SOBRINHO - CPF: 036.198.346-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUZE MIGUEL HUEB - CPF: 004.766.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO QUERINO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.687.386-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CURI PERES - CPF: 004.754.246-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA BARRA - CPF: 004.826.256-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELICA JUNQUEIRA HUEB - CPF: 061.031.896-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU LATERZA - CPF: 004.766.766-49 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVERIO TEIXEIRA - CPF: 004.780.246-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076/STJ – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 3º do art. 85 do CPC.

Desse modo, atribuído, na espécie, valor certo à causa, não há falar-se na fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020902-42.2021.8.11.0000.

O Agravante sustentou, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, já que o valor da condenação, relativo ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados nos autos da Execução Fiscal n. 0013293-81.2019.8.11.0004, é excessivo, levando em conta o valor total atualizado das CDAs.

Defendeu que a decisão não se ateve à aplicação do § 8º do artigo 85, do CPC, de sorte que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva.

Argumentou, também,

(...) que a decisão ora guerreada incidiu em equivoco, notadamente quanto à manutenção da verba honorária na forma fixada, eis que deixou de considerar que em se tratando de exceção de pré-executividade visando apenas à exclusão das excipientes do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (...).

Requereu, então, que,

Não havendo juízo de retratação, seja o presente agravo interno integralmente provido pelo Colegiado desta Corte, a fim de que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando a decisão monocrática, ao efeito de que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, reformada a sentença proferida em primeira instância, para o fim de que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa nos termos do § 8º do art. 85 do CPC e norteada pelo princípio da razoabilidade.

O Agravado, em contrarrazões, postulou, preliminarmente, pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que negou provimento, monocraticamente, ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020902-42.2021.8.11.0000, cujo objeto é o
decisum
prolatado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0013293-81.2019.8.11.0004, acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, manejada pelos sócios executados Maria Angélica Junqueira Hueb e outros, para determinar a sua exclusão do polo passivo da demanda executiva e, por conseguinte, reconheceu a inexistência de dívida em relação à CDA, objeto da lide, além de condenar o Agravante, ainda, ao pagamento da verba honorária, no percentual de 5% do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, do CPC.

O Recorrente defendeu, naquele Agravo de Instrumento, em resumo, que a decisão do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças deve ser reformada, no que tange à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que o valor fixado é excessivo, levando em conta o valor total atualizado das CDAs.

Argumentou, também, que aquela decisão de Primeiro Grau não observou o § 8º do artigo 85, do CPC, de sorte que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva.

Requereu, então, fosse conhecido e provido o Recurso, no sentido de adequar a condenação nos honorários advocatícios a patamar razoável, que sugeriu no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme os critérios dispostos nos incisos do § 2º do artigo 85, e no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Ao apreciar o feito, neguei provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso IV, ‘b’, do CPC, ante o entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 1.076.

Contra essa decisão levanta-se, agora, o Estado de Mato Grosso, conforme os fundamentos acima expostos.

Eminentes pares.

Inicialmente, entendo que o Recurso merece ser conhecido, já que o Agravante pretende, nesse Recurso, que os honorários advocatícios sejam arbitrados de maneira equitativa, logo, a matéria foi debatida na decisão recorrida.

Entrementes, quanto ao mérito, melhor sorte não ampara o Recorrente.

Com efeito, não obstante os argumentos recursais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, na data de 16/03/2022, o REsp 1.850.512/SP e o REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, pacificou a questão, tendo concluído o julgamento do
Tema 1.076
, oportunidade em que se firmaram as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

De se notar que o próprio Recorrente, na sua peça recursal, sustenta que

(...) a prevalecer os honorários advocatícios arbitrados pelo
juízo a quo
, sem muito esforço, valendo-se da Exceção de Pré-Executividade, o patrono dos Recorridos faria jus a importância de R$ 44.621,82,
correspondente a 5 % do proveito econômico obtido
, o que se revela totalmente desproporcional frente às peculiaridades do caso concreto dos autos, inclusive, cujo pleito foi reconhecimento de plano pelo exequente.

Extrai-se, assim, que o Agravante reconheceu que houve, sim, o benefício econômico pela parte Agravada, no entanto, não concordou, apenas, com o valor fixado a título de honorários advocatícios, logo, não há falar-se na aplicabilidade do entendimento do STJ, vertido no julgamento do AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, como quer o Recorrente, uma vez que, nesse julgado, firmou-se a orientação de que a fixação dos honorários, de forma equitativa, ocorrerá quando “não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

Desse modo, atribuído valor certo à causa, descabe falar em fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, como pretende o Agravante.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual. Confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –– PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 8º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – TEMA REPETITIVO 1076 – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

2. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1016674-24.2021.8.11.0000, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO – TEMA 1.076 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão do Tema do STJ, é medida que se impõe. (N.U 1009506-39.2019.8.11.0000, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022